Tribunal: CARF
Processo: 11543.003285/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003285/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.485 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARCOS FELIX LOUREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF
OBJETO
DE
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NA
DIRPF.
POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte. Confirmado o recolhimento, restabelece-se
a compensação do imposto retido. A compensação do IRRF regularmente
declarado (PER/DCOMP) tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de
não homologação da compensação, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a
glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente do IRRF não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o
do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo a restituir ou
aumento do saldo a pagar do IR apurado na DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando-se a glosa do IRRF no valor de R$ 9.542,54.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003285/2008-85
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003285/2008-85

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do IRPF
2007 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física...................................
3.343,86
Multa de Mora (não passível de redução).....................
668,77
Juros de Mora (calculados até 31/07/2008)................
455,43
Valor do Crédito Tributário apurado.............................
4.468,06
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Compensação Indevida de IRRF – valor: R$ 9.542,54. Fonte pagadora: Vigserv
Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas RFB,
constatou-se a infração descrita.
A ciência do lançamento ocorreu em 22/07/2008 (fls. 196) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 22/08/2008 (fls. 02/04, 43/44 e 46/48), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que verificou junto à fonte pagadora que o IRRF
havia sido quitado por meio das PER/DCOMP listadas às fls. 47. Pondera que, ainda
que não houvesse sido pago, a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora
que reteve o imposto e não do beneficiário dos rendimentos.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ
conforme portaria RFB no 1.269/2010, de 02 de junho de 2010, publicada no Diário
Oficial de 04 de junho de 2010.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à recorrente, no seguinte sentido:

Ante o exposto, VOTO pela Improcedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) a empresa teria quitado todos os recolhimentos que eram devidos mediante
compensação de créditos junto à Receita Federal do Brasil, conforme comprovaria PERDCOMP
anexada ao seu recurso;
c) seria irregular, impróprio e equivocado o procedimento fiscal de atribuir
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF aos sócios da fonte pagadora.
d) inexistiria respaldo legal para a autuação do sócio da fonte pagadora, citando os
artigos 45 e 121 do Código Tributário Nacional, sendo da fonte pagadora a responsabilidade pelo
recolhimento do IRRF.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003285/2008-85

e) somente seria possível a exigência dos coobrigados com a comprovação do
dolo, da culpa ou de comprovação de excessos pelos responsáveis.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre IRRF, glosado na autuação pelo fato de o contribuinte ser
sócio administrador da fonte pagadora e esta não ter efetuado o recolhimento do imposto
integralmente. O colegiado de primeira instância manteve a glosa, em face da ausência de
comprovação dos recolhimentos a título de IRRF.
A decisão de piso assim se manifestou acerca do pagamento dos débitos de IRRF
por meio de créditos escriturais em PERDCOMPs:
Isso posto, passemos ao exame dos argumentos e provas trazidos pelo interessado.
De acordo com o requerente, os débitos relativos ao IRRF declarado em sua declaração
teriam sido quitados por meio de compensação com créditos relativos a outros tributos
federais relativos à empresa.
O interessado carreou as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF de fls. 58/90 e 156/171, bem como os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição
Declaração de Compensação – PER/DCOMP de fls. 91/155 e 172/194.
Ocorre que, após consultas aos sistemas da RFB, constatou-se que nenhum dos pedidos
de compensação, formalizados por meio das PER/DCOMP citadas em sua impugnação
e carreadas aos autos, foi homologado.
A maioria das PER/DCOMP apresentadas originalmente em 2006 foram retificadas por
novos pedidos de compensação, grande parte dessas retificações feitas em 2010.
À exceção dos Pedidos de no 40707.45106.260606.1.3.02.8330, cujo despacho decisório
indeferiu a compensação, e de no 09001.90249.210706.1.3.02-3738, cujo despacho
decisório está vinculado à primeira decisão, que negou a compensação, nenhum outro
Pedido foi homologado.
As telas de consulta que resumem as situações de cada um dos PER/DCOMP
encontram-se às fls. 202/207.
O contribuinte não demonstrou, por conseguinte, que os débitos estão extintos por
compensação, conforme alegado em sua impugnação. As provas carreadas aos autos
não são, portanto, suficientes para comprovar que houve a retenção do valor
compensado a título de IRRF na Declaração de Ajuste do Sujeito Passivo. “
Acompanho o entendimento de que, nos casos em que o beneficiário dos
rendimentos se confunde com o responsável pela administração da fonte pagadora - que efetua a
retenção e informa à Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido, em face da responsabilidade solidária
entre o sujeito passivo (empresa) e acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado (artigo 723 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003285/2008-85

Observo que, na decisão de piso, não há discussão sobre a integralidade dos
valores oferecidos à compensação, mas e tão-somente no sentido de se refutar o pagamento via
crédito escritural por compensação antes de sua homologação com meio de se considerar como
quitado o débito ora exigido do recorrente.
No recurso voluntário, a Recorrente defende o posicionamento demonstrado na
manifestação de inconformidade, alegando que a conclusão da DRJ não faz sentido.
Incialmente, cumpre pontuar que, conforme destacado pela DRJ, nos casos em
que o contribuinte é sócio, administrador, gerente da pessoa jurídica, a legislação tributária
condiciona a compensação do imposto de renda retido na fonte, nesses casos, a comprovação do
efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa física, por ser alguém com poderes de gestão
da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na apresentação dos
documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.
No momento em que é transmitida a DCOMP é que ocorre (por meio da
compensação) a extinção do crédito tributário (sob condição resolutória). Entendo que o débito é
considerado extinto na data da apresentação do Per/DComp.
O § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, determina que a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1" A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei n" 10.637, de 2002)
§ 2" A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.(Incluídopela Lei n"
10.637, de 2002)
§ 4° Os pedidos de compensação pendentes de apreciação peia autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.(Incluído pela Lei n" 10.637, de 2002)
Apesar da condição resolutória, o ato praticado exerce eficácia desde o momento
da realização, in caso, da apresentação. Esse é o entendimento do STJ e do STF, que embora não
possuam julgamento em recurso repetitivo sobre o tema, demonstram claramente entender que o
débito é considerado extinto na data da entrega/protocolo da DCOMP, vejamos alguns trechos de
decisões daqueles Tribunais Superiores:
(...)5. Os Pedidos de Compensação pendentes em 01.10.2002 (vigência estabelecida
pelo art. 63, I, da Medida Provisória n. 66/2002) foram convertidos em DCOMP, desde
o seu protocolo, constituindo o crédito tributário definitivamente, em analogia com a
Súmula n. 436/STJ ("A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito
fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
fisco") e extinguindo esse mesmo crédito na data de sua entrega/protocolo, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação pelo fisco, que poderia se dar no prazo
decadencial de 5 (cinco) anos (art. 150, §4o, do CTN, e art. 74, §§ 2o, 4o e 5o, da Lei n.
9.430/96). (...) (RESP 1240110/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a
Turma, Data do julgamento 02/02/2012 – Dje 27/06/2012)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003285/2008-85

(...) À semelhança do regime de lançamento por homologação, a declaração de
compensação (DCOMP) acarreta a extinção do crédito sob condição resolutória de
ulterior homologação da compensação, desde o protocolo do pedido. (...) (RESP
1672312/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 15.02.2018)
(...) 3. À semelhança do regime de lançamento por homologação, a declaração de
compensação (DCOMP) acarreta a extinção do crédito sob condição resolutória de
ulterior homologação da compensação, desde o protocolo do pedido. (...) 9. A
suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se confunde com o fenômeno da
extinção do crédito tributário sob condição resolutiva da ulterior homologação,
resultante da entrega da DCOMP. Optando o legislador por seguir a terminologia do art.
156, inciso VII, do CTN, entende-se que, enquanto estiver pendente a condição
resolutiva da posterior homologação, o crédito está extinto; sobrevindo a negativa da
homologação, está desfeita a eficácia da compensação para extinguir o crédito. (...) (RE
5027358-85.2014.4.04.9999/PR, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento
19/04/2018, DJe 24/04/2018)
No caso em análise, o Contribuinte informou o IRRF foi quitado mediante
compensação realizada pela fonte pagadora, mediante a apresentação das competentes
PER/DCOMPs.
Em relação às PER/DCOMPs informadas pelo Contribuinte, o órgão julgador de
primeira instância logrou comprovar a existência dos mesmos, com débito compensado. Ora,
tratando-se de débito objeto de Declaração de Compensação, somente uma de duas situações
podem ocorrer: a DCOMP será homologada, estando o débito nela informado extinto por
compensação ou a DCOMP não será homologada, hipótese na qual o débito será exigível de
pleno direito, tendo em vista a natureza de confissão de dívida da DCOMP. É dizer: ao fim e ao
cabo, de um jeito ou de outro, o IRRF restará adimplido.
É nesse sentido, conforme se infere, por exemplo, mutatis mutandis, da análise do
Acórdão no 1402-004.874, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. De acordo
com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C. Câmara
Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto de
Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.” Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP)
tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da
estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do
saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente
da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da
Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito com
a mesma origem.
Confirmado o recolhimento, restabelece-se a compensação do imposto retido. A
compensação do IRRF regularmente declarado (PER/DCOMP) tem efeito de confissão de dívida
e na hipótese de não homologação da compensação, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias em face de ambos (contribuinte e responsável), através de
Execução Fiscal, sendo que a glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003285/2008-85

decorrente do IRRF não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei
no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo a restituir ou aumento do saldo a pagar do IR
apurado na DIRPF
Em relação à responsabilidade solidária da recorrente, tendo em vista que a
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Inicialmente, cumpre destacar que, sendo o impugnante sócio da fonte pagadora, a
comprovação do recolhimento se faz necessária, sendo pacífico o entendimento da
jurisprudência administrativa nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes
julgados do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF:
“IRPF - SÓCIO - GLOSA DE FONTE - RESPONSABILIDADE - Por força do
princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio da
empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R. Fonte quando comprovada
a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (1o CC, 4a Câmara, Ac.
104.20394/2004)
“SÓCIO DE EMPRESA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
COMPROVAÇÃO - A apresentação do documento de arrecadação (DARF), juntamente
com a declaração correspondente de responsabilidade da fonte pagadora (DIRF), são
provas suficientes para que se vincule o imposto retido na fonte a um determinado
beneficiário, mesmo que este seja sócio da empresa responsável pela retenção.” (1o
CC, 4a Câmara, Ac. 104.22546/2007)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, cancelando-se a glosa do IRRF no valor de R$ 9.542,54.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 239
DF CARF MF
Original